Tribunal: TJSP
Processo: 0013353-11.2012.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova pericial e prova testemunhal – Suficiência da prova
Deve ser considerado suficiente o acervo probatório incriminador referente ao uso de documento falso, na hipótese de os fatos imputados ao réu terem sido corroborados por provas oral e documental, produzidas sob o crivo do contraditório, no sentido de que a CNH

Ementa:
Uso de documento falso – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova pericial e prova testemunhal – Suficiência da prova
Deve ser considerado suficiente o acervo probatório incriminador referente ao uso de documento falso, na hipótese de os fatos imputados ao réu terem sido corroborados por provas oral e documental, produzidas sob o crivo do contraditório, no sentido de que a CNH apresentada aos policiais era falsa e que não se tratava de falsificação grosseira.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0013353-11.2012.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante FERNANDO
AZEVEDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013353-11.2012.8.26.0286 ITU 2
VOTO No 21438
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013353-11.2012.8.26.0286 Itu
APELANTE: FERNANDO AZEVEDO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uso
de
documento
falso
–
Conjunto
probatório
desfavorável ao réu composto por prova pericial e prova
testemunhal – Suficiência da prova
Deve ser considerado suficiente o acervo probatório
incriminador referente ao uso de documento falso, na
hipótese de os fatos imputados ao réu terem sido
corroborados por provas oral e documental, produzidas sob
o crivo do contraditório, no sentido de que a CNH
apresentada aos policiais era falsa e que não se tratava de
falsificação grosseira.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 117/121, prolatada pela
MMa. Juíza Andrea Ribeiro Borges, cujo relatório ora se adota,
FERNANDO AZEVEDO SILVA foi condenado como incurso no art.
304, c.c. o art. 297, ambos do CP, às penas de 02 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e de 10 dias -multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena corporal foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo, sem prejuízo da pena de
multa originalmente fixada. Foi, ainda, concedido ao acusado o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição por insuficiência e fragilidade de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013353-11.2012.8.26.0286 ITU 3
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Promotora de Justiça designada manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de uso de
documento falso foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante, haja vista que Fernando Azevedo Silva apresentou
uma Carteira Nacional de Habilitação falsa ao policial que o abordou.
Segundo a denúncia, houve a apreensão da
carteira nacional de habilitação de Fernando Azevedo por excesso de
pontuação. Em razão disso, o ora apelante adquiriu uma Carteira
Nacional de Habilitação contrafeita na cidade de Osasco, tendo sido
inserido no documento seus dados verdadeiros, pelo valor de R$
1.000,00.
Na data dos fatos, Policiais Militares abordaram
quando o veículo que o apelante ocupava quando realizavam
patrulhamento de rotina; solicitados os seus documentos, o
sentenciado então teria apresentado a CNH falsa. Diante da
verificação de autenticidade da carteira de habilitação, o agente
público teria constatado constar no sistema informatizado que o
documento de habilitação do apelante teria sido apreendido. Diante
dessa situação, os milicianos decidiram, então, também apreender a
CNH apresentada pelo acusado e o conduziram à Delegacia de
Polícia.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 05 e pelo laudo documentoscópico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013353-11.2012.8.26.0286 ITU 4
fls. 09/12.
A prova oral (fls. 63 e mídia digital) colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Ao ser ouvido em Juízo sob o crivo do
contraditório, o ora apelante negou as imputações, aduzindo que não
tinha ciência de que a CNH seria falsa (mídia digital). Sua versão
restou, todavia, isolada no conjunto probatório dos autos.
O Policial Militar José Carlos (fls. 63), que atendeu
à ocorrência, narrou, de forma harmoniosa e coesa, como se deu a
abordagem do ora apelante. Esclareceu que, ao ser abordado, este
lhe apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação. Ao ser, contudo,
questionado a respeito de sua autenticidade, ele acabou por admitir
informalmente tê-la adquirido pelo valor de R$ 1.000,00, ratificando os
exatos termos em que narrada a denúncia.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013353-11.2012.8.26.0286 ITU 5
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
A
autoria,
dessa
forma,
também
restou
incontroversa.
A esse respeito, como bem lançado na r.
sentença, a fls. 119:
Primeiramente, não é possível admitir que o ora acusado
não tinha conhecimento da falsidade do documento, uma
vez que o próprio réu, em Juízo (fls. 103, mídia digital),
confessou ter comprado o documento, sendo evidente,
pois, o dolo do agente.
[...]
O próprio acusado confessou em juízo (fls. 103, mídia
digital) que comprou o documento de terceiro desconhecido
na cidade de Osasco, alegando que adquiriu tal documento
pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo ciência de
que o procedimento estava errado, mas como estava com
a carteira cassada por pontuação, aceitou a oferta do
indivíduo que lhe ofereceu seu serviço para deixar sua
CNH regularizada.
Restou bem demonstrado, nesse prisma, o delito
de uso de documento falso descrito na exordial acusatória, pelo que
era mesmo de rigor a condenação.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013353-11.2012.8.26.0286 ITU 6
As
penas,
sequer
questionadas,
foram
criteriosamente dosadas e fundamentadas nos patamares mínimos
legais, ou seja, em 02 anos de reclusão e em 10 dias-multa, em
perfeita consonância com o sistema trifásico, com a imposição do
regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, não comportando qualquer reparo.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de FERNANDO AZEVEDO SILVA,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado
de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento
das penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 02 anos e prestação pecuniária no valor
de 01 salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa originalmente
fixada, poderá implicar em sua reconversão na pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR